Tribunal: STF
Processo: HC 262817
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.036.998/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi responsabilizado pela prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente em “falsificar a assinatura do Coordenador de Segurança da unidade prisional, com o intuito de legitimar uma indevida troca de cela”.



    Sustentando “cerceamento de defesa, em razão de decisão que reconheceu falta grave sem a realização de perícia grafotécnica”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Tribunal local, a despeito de não ter conhecido da impetração, expressou o seguinte sobre o tema: 



    Consta, ainda, da ata de audiência de justificação (sequência 203.1 – SEEU) que o reeducando, acompanhado de seu defensor, manifestou-se expressamente pela dispensa da perícia grafotécnica, demonstrando ciência e anuência quanto à condução da instrução sem a produção da referida prova técnica.



    Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, as nulidades processuais, mesmo absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão, e que é necessário demonstrar prejuízo concreto para que a nulidade seja reconhecida (AgRg nos EDcl no HC n. 938.090/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).



    O apenado, em audiência, acompanhado do defensor, desistiu da realização da perícia (fl. 30), mesmo tendo sido alertado das consequência, não sendo possível reabrir a marcha do procedimento, que se sujeita ao sistema de preclusões.



    Além disso, este Tribunal Superior já decidiu anteriormente que a perícia grafotécnica é dispensável se há prova suficiente para a condenação do paciente em falta grave (AgRg no HC n. 841.159/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).



    No caso, o Juízo da execução homologou a falta grave por assinatura falsa do Coordenador de Segurança da unidade para mudança de cela, considerando o depoimento do coordenador e o registro de boletim de ocorrência. Assim, devidamente exercido o poder disciplinar, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “o indeferimento da realização de perícia e anotação de falta disciplinar mesmo sem a comprovação de que foi o paciente quem, de fato, adulterou o documento público, configura a perda de uma chance probatória”; e (b) “o paciente, pessoa de pouca instrução, confundiu os termos jurídicos e manifestou oposição à perícia, quando sua intenção era anuir com sua realização”. Ao final, requer a concessão da ordem, “determinando a realização da perícia grafotécnica requerida pela defesa para posterior análise do suposto incidente de falta disciplinar”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente